Tribunal: TJMT
Processo: 1009261-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009261-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), OSMAR SARAN - CPF: 594.107.368-20 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA SARAN - CPF: 795.342.951-91 (AGRAVANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), AGROPASTORIL TIARAJU SA - CNPJ: 15.363.963/0001-27 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), SUELY MARCIA SFACIOTI BERQUO - CPF: 683.396.319-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO FERNANDES PADOVANI - CPF: 028.607.919-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ANGELO (TERCEIRO INTERESSADO), GLEYDISTON MACHADO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 621.747.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEPOLDINA GERALDINA PADOVANI (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIÃO BEZERRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER ANGELLO - CPF: 743.605.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL RODRIGUES ARRAES - CPF: 299.712.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA JÁ CONCEDIDA AOS RECORRENTES EM OUTROS AUTOS – DECISÃO EXARADA PELO MESMO JULGADOR – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Restou cabalmente demonstrado, que os recorrentes se encontram albergados por liminar concedida em outros processos, pelo mesmo Magistrado e sobre a mesma área, nos autos da Reintegração de Posse no’s 1367-50.2014.811.0046 e 2435-64.2016.811.0046.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OSMAR SARAN e MARIA APARECIDA DA SILVA SARAN. contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro, Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, que, na Ação de Embargos de Terceiros no 1282- 88.2019.811.0046,
deferiu
a reintegração da empresa agravada, na área apontada na inicial (fls. 744, 745, 746, 753), qual seja, a fração sul do imóvel fazenda Tiaraju.

Aduzem a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois foi exarada sem a realização da imprescindível audiência de justificação.

Esclarecem que, o Julgador Monocrático alicerça a sua liminar em um laudo emprestado e estranho para este processo, onde consta que a Agravada TIARAJU tem títulos expedidos na década de 1960 e que o início de ocupação de suas terras “deu-se em 1969” e prosseguiu “Em 1982”.

Informam que, a localização do imóvel está evidenciada pelo laudo técnico de localização de imóvel rural em decisão judicial possessória, produzido por Perito Judicial reconhecido – Engenheiro JOÃO DIAS FILHO – Registro no CREA MT 08419/D – que já foi objeto de apreciação de referendo nos Autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1001983-44.2017.

Apontam que, a Fazenda Primavera sempre teve suas divisas materializadas e consolidadas, advinda de uma sucessão possessória mansa e pacífica, sendo dotada de casa sede e pastagens, tendo, portanto, atividades que a enquadram como propriedade que atende finalidade social, gerando emprego e renda.

Alegam que, vinham exercendo a sua posse mansa e pacífica sobre o imóvel de sua propriedade, até o ano de 2002, quando foram vítimas da primeira tentativa de invasão pela família PADOVANI, sucessores da Agravada TIARAJÚ.

Desse modo, requerem, em sede de liminar, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela cassação da decisão, sob a fundamentação de que possuem a posse legítima da área em questão.

A liminar recursal foi deferida no id. 8473298.

Contrarrazões no id. 9134495. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Como visto no RAI, o Julgador
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência (em favor da empresa recorrente) sem realizar audiência de justificação pois entendeu que “
... a documentação juntada nos autos, em especial os laudos periciais realizados nos processos 61769 e 64163 apontam para a posse da área em favor da embargante, razão pela qual o pedido de antecipação de tutela deve ser deferido e a embargante deve ser reintegrada na área apontada na inicial (fls. 744, 745, 746, 753), qual seja, a fração sul do imóvel fazenda Tiaraju
”.

Para tanto, escorou-se sobre um Laudo Pericial realizado nos autos de Código no 61.679 – que tramita na Comarca de Comodoro – onde os agravados
não são partes
, cuja ação tem caráter dominial e não possessória (Ação Reivindicatória), envolvendo a agravada e ANTONIO BERALDO e outros.

Ocorre, todavia que, é indubitável que os agravados se encontram albergados por liminar concedida em outros processos e pelo mesmo Magistrado e sobre a mesma área, nos autos da Reintegração de Posse no’s 1367-50.2014.811.0046 e 2435-64.2016.811.0046.

Desses processos, originaram-se os seguintes recursos:
a-)
RAI no 1007653-63.2017,
b-)
RAI no 1012448-15.2017,
c-)
RAI no 68.596/2014,
d-)
RAI no 1001983-44.2017 e
e-)
RCL no 1005445-72.2018, sendo que em todos eles, os agravados OSMAR SARAN e MARIA APARECIDA DA SILVA SARAN obtiveram êxito, seja como partes, seja como interessados.

Ademais, registra-se que, muito embora, nas ações possessórias, a realização de audiência de justificação prévia seja ato discricionário do Magistrado, no caso, dada as peculiaridades mencionadas acima, esta não ocorreu, não havendo elementos que possibilitem a formação convincente do que fora alegado pela empresa agravante e, como há controvérsia acerca da posse sobre a área
sub judice
, torna-se inviável, num primeiro momento, a concessão da liminar, sem a realização de audiência de justificação, prevista no art. 562, do CPC,
in verbis
:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração,
caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
.

Os artigos 560 e 561 determinam os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar de tutela da posse. Senão, vejamos:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
.

Desse modo, diante da situação apresentada, entendo ser necessária maior dilação probatória para que se possa auferir a possibilidade de reintegração de posse.

Somente com a realização de audiência de justificação poderá se demonstrar o efetivo direito do exercício possessório, ou seja,
se terá uma visão mais segura dos fatos e uma eventual correlação entre os documentos dos autos e os depoimentos a serem colhidos
.

Nesse sentido, este Colendo Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA ÁREA EM LITÍGIO AO AGRAVANTE, APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – AUSÊNCIA – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DAS PROVAS – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O deferimento da liminar em ação de reintegração de posse exige a comprovação dos requisitos dispostos no artigo 561 do Código de Processo Civil – posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão de ato ilícito e data de sua ocorrência.
Ausentes tais os requisitos, mantem-se a decisão de indeferimento proferida em primeiro grau. Deve-se prestigiar o princípio da imediatidade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes
e os fatos, ressalvando-se a viabilidade de haver nova avaliação a qualquer momento mediante a apresentação de outros elementos. (N.U 1009036-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS - MÉRITO – DECISÃO QUE REINTEGROU OS AUTORES NA POSSE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS –POSSE PRETÉRITA DOS REQUERIDOS RECONHECIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO N° 25623/2013 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.
II - Para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia
. (N.U 1014164-43.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA – DECISÃO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MAJORAÇÃO LEGAL. Recurso conhecido e desprovido. 1. “A audiência de justificação é apenas destinada ao convencimento provisório do juiz, podendo as suas conclusões ser renovadas ou desprezadas no curso do processo, de acordo com as novas provas produzidas pelas partes.” (AgRg nos EDcl no Ag 731.488/SP, Rel. Ministro Ueda, 4a. Turma). A prova testemunhal realizada na justificação é destinada à obtenção de liminar, e não constitui base de prejulgamento da causa (RF 254/253).
2. Se o autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, não cumpriu o primeiro requisito para os fins de obter êxito em ação possessório. Correta a decisão de piso que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, ante a ausência dos requisitos legais prescritos á espécie
, julga improcedente a lide. 3. Impõe-se, de ofício, o Tribunal majorar a verba honorária do profissional do direito, égide dos honorários recursais tratados no Código de Processo Civil. (N.U 0001762-40.2014.8.11.0079, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017)

Sendo assim, tenho que não se revela prudente determinar a reintegração de posse liminar da empresa agravada antes de maior dilação probatória, razão pela qual, entendo que há necessidade da realização da audiência de justificação prévia e, caso não seja possível ou insuficiente, a de instrução, tudo com com o fim de buscar a verdade real, que deve nortear os atos judiciais, para que o Magistrado possa proferir uma decisão segura e que harmonize a legislação pátria à justiça, pois, reiterando, não vislumbro, no momento, provas capazes de deferir a tutela de urgência.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de revogar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020